Tribunal: TJDFT
Processo: 0722598-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722598-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADIMAR NOGUEIRA DE SOUZA, HELENA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO DE SOUZA 01152306103 EMBARGADO: POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc., No ID no 33587079, os embargantes (ADIMAR NOGUEIRA DE SOUZA e HELENA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO DE SOUZA-ME) afirmam, em síntese, que a embargada vem criado uma série de situações com o intuito de “forçar” a saída dos recorrentes do imóvel locado, mesma na pendência do julgamento dos presentes embargos. Em razão disso, aduz que notificou extrajudicialmente a embargada, esclarecendo acerca da ausência decisão transitada em julgado, requerendo, portanto, a cessação dos atos de coação. Entretanto, em resposta, a embargada contranotificou os embargantes estipulando prazo de 5 (cinco) dias para a saída deles do imóvel locado. Assim, pugnam, em caráter de urgência, que a embargada seja proibida de promover contra os embargantes quaisquer atos de embaraço ao desenvolvimento de sua atividade ou de retomada do imóvel até que haja decisão final transitada em julgado nos presentes autos, sob pena de incidência de multa por cada ato praticado. É a síntese do necessário. DECIDO. Nada a prover quanto ao petitório de ID no 33587079, haja vista que os autos encontram-se pautado para a sessão de julgamento que se realizará na próxima quarta-feira, dia 23/03/2022. Ademais, consoante se denota do primeiro parágrafo da notificação de ID no 33587080, não vislumbro a urgência requisitada, haja vista que embargada conferiu o prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel; motivo pelo qual, mostra-se plenamente viável aguardar a realização da sessão de julgamento dos embargos de declaração. Entretanto, nada obsta, nos termos do art. 6o do CPC, que as partes sejam exortadas a cooperarem entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão de mérito justa e efetiva. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento do mérito dos embargos de declaração de ID no 33003581. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator